Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1009775-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação uma vez que, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso dos autos, além de os contratos terem sido celebrados em 14/08/2015, 30/11/2015, 19/04/2016 e 03/06/2016, ou seja, após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), extrai-se que a previsão da capitalização dos juros é expressa nas cláusulas 11a dos citados contratos.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravante sequer se deu ao trabalho de justificar quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro o efeito ativo pretendido e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021. -
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora